Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. POSTULAÇÃO EM JUÍZO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ninguém é dado postular em juízo direito alheio em nome próprio. Diante de eventual constrição de bem de terceiro, o ordenamento processual prevê instrumento próprio para a impugnação.
2. Segundo preceito basilar de direito processual, nenhuma nulidade será pronunciada sem que se demonstre prejuízo – pas de nullité sans grief. Uma vez que o indigitado proprietário dos bens já está ciente da constrição, tendo inclusive manifestado sua irresignação pelo meio processual adequado, inexiste prejuízo que justifique o pronunciamento de qualquer nulidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.